Tribunal: TJMT
Processo: 1002930-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002930-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONSTITUINTE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INAPLICABILIDADE DO ART. 82, §3o, DO CPC. REJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PEDIDO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CABIMENTO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS. MÉRITO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEFICÁCIA DE QUITAÇÃO GENÉRICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, reconhecendo o direito do escritório autor à percepção de remuneração proporcional pelos serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, com condenação do réu ao pagamento da verba arbitrada.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (
ii
) verificar a ocorrência de nulidade por julgamento extra petita; (
iii
) definir a adequação da ação de arbitramento diante de contrato escrito com cláusula de êxito; (
iv
) analisar a aplicabilidade do art. 82, §3o, do CPC; (v) aferir o direito do advogado à remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral imotivada; e (vi) verificar a correção dos critérios adotados para fixação do quantum honorário.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente jurídica e a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de prova oral ou pericial.

A alegação de fundamentação padronizada não traduz vício decisório, mas expressão da coerência jurisprudencial em demandas idênticas, em consonância com o dever de uniformidade e estabilidade previsto no art. 926 do CPC.

Não há julgamento extra petita quando o decisum observa interpretação lógico-sistemática da petição inicial, considerada em seu conjunto, nos termos do art. 322, §2o, do CPC, permanecendo
adstrito
aos limites da lide.

A ação de arbitramento de honorários é adequada mesmo na presença de contrato escrito, quando este não disciplina a hipótese de rescisão unilateral, incidindo o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

O art. 82, §3o, do CPC aplica-se às ações de arbitramento de honorários, por integrarem o conceito amplo de ações de cobrança
por qualquer procedimento, sendo legítima a dispensa do adiantamento de custas, com diferimento ao final.

A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente realizado, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Nos contratos com cláusula ad
exitum
, a revogação do mandato impede a implementação da condição de êxito, legitimando o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao labor desenvolvido, conforme orientação consolidada do STJ.

A obrigação do advogado é de meio, sendo indevida a vinculação absoluta da remuneração ao resultado útil da demanda, especialmente quando frustrado por iniciativa do próprio contratante.

As quitações genéricas apresentadas não comprovam a extinção integral da obrigação, por ausência dos requisitos do art. 320 do CC, limitando-se a valores antecipados e não abrangendo a remuneração final vinculada ao êxito.

O arbitramento de honorários contratuais não se confunde com honorários sucumbenciais, devendo observar apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, considerando a extensão do trabalho, a natureza das demandas e o tempo de atuação.

A sentença recorrida observou adequadamente tais parâmetros, inexistindo desproporção ou ilegalidade a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

14. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, inclusive sob cláusula ad
exitum
, assegura ao advogado o direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desempenhado. 2. A ação de arbitramento é cabível mesmo na existência de contrato, quando ausente previsão específica para hipótese de rescisão. 3. O arbitramento de honorários contratuais deve ser realizado por equidade, não se confundindo com honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141, 322, §2o, 355, I, 492, 82, §3o, 85, §§2o e 8o; CC, art. 320; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da
6
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari e Advogados Associados em face de Banco Bradesco S.A.

Na origem, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da parte autora ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços efetivamente prestados, até a data da rescisão do contrato de prestação de serviços jurídicos, levando em
consideração, para tanto, o período de atuação profissional, a complexidade das demandas patrocinadas e o labor desenvolvido pelos patronos.

Em razão disso, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos estabelecidos na sentença.

Em suas razões recursais, a parte recorrente, Banco Bradesco S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Da alegada nulidade da sentença por julgamento
“extra petita”
.

Da preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Da necessidade de produção da prova pericial;

1.
3
. Da alegada inadequação da via eleita.

1.
4
. Da inaplicabilidade do artigo 82, §3o, do CPC.

2.
Mérito
Recursal
.

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros
–

Da a
usência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

Da ausência de proveito econômico e impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado da ação indicada na inicial
, sob pena de
enriquecimento sem causa.

Da
inaplicabilidade do artigo 22, §2o, do EOAB. Contrato com previsão expressa a respeito da forma de pagamento. Das regras de pagamento em diversas fases do processo.

Da
previsão contratual sobre a rescisão e expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
“quantum”
indenizatório arbitrado.

Da impossibilidade de aplicação do §3o do art. 82 do CPC ao caso
.

Da impugnação ao valor da causa.

Do prequestionamento.

O recurso é

tempestivo e

as c
ustas

foram
devidamente
recolhidas
.
(
ID
. no

35
0687377
).

O escritório de advocacia recorrido

Galera Mari e Advogados Associados
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
no
3
4
9477939
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado,
trata-se
de Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari e Advogados Associados em face de Banco Bradesco S.A.

Na origem, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da parte autora ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços efetivamente prestados, até a data da rescisão do contrato de prestação de serviços jurídicos, levando em consideração, para tanto, o período de atuação profissional, a complexidade das demandas patrocinadas e o labor desenvolvido pelos patronos.

Em razão disso, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos estabelecidos na sentença.

Passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas nas razões do apelo interposto.

Da
s
preliminar
es
suscitada
s

por
BANCO BRADESCO S.A
.

Do julgamento antecipado
da lide
e fundamentação padronizada.

A Instituição Financeira a
pelante sustenta que o julgamento antecipado da lide teria cerceado seu direito de defesa ao inviabilizar a colheita de depoimento pessoal do representante legal do escritório, e que a sentença adotaria fundamentação padronizada, sem exame crítico das provas e sem enfrentamento individualizado das cláusulas contratuais.
Nenhum dos argumentos prospera
.

No que tange ao
julgamento antecipado
, o art. 355, I, do Código de Processo Civil impõe —
e não apenas autoriza
— o julgamento imediato quando a causa versar sobre questão exclusivamente de direito ou quando a prova documental for suficiente para o deslinde da controvérsia.

Na espécie, a questão central é a interpretação das cláusulas contratuais pertinentes à remuneração na hipótese de rescisão unilateral antecipada, constitui matéria eminentemente jurídica. Além disso, os fatos materiais relevantes, consubstanciados no conteúdo do contrato e de seus aditivos, nos atos processuais praticados nos cinco feitos listados na petição inicial e na ocorrência da rescisão em novembro de 2020, foram amplamente documentados nos autos. Logo, o depoimento pessoal do representante legal do apelado não teria aptidão para infirmar nem para corroborar nenhum desses elementos, não sendo capaz de alterar o quadro fático assentado na prova documental.

No tocante à pretensa
fundamentação padronizada
, a similitude do raciocínio jurídico em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação. Ao contrário: a reiteração de entendimento em casos que envolvem idêntico contrato entre os mesmos litigantes é expressão da coerência sistêmica e do princípio da isonomia, que integram o modelo constitucional do processo (art. 926 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que “
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
.” (
Ex
vi
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 16/09/2024,
DJe
18/09/2024).

Na espécie, a sentença identificou as cláusulas contratuais pertinentes, reconheceu o trabalho efetivamente realizado em cada feito e fundamentou o arbitramento com base em critérios legais. A circunstância de haver outros litígios análogos entre as mesmas Partes não invalida o acerto da decisão, mas o confirma.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares arguidas.

É como voto.

Da nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

O banco apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que teria incorrido em julgamento
extra petita
, porquanto, segundo alega, a petição inicial não teria formulado pedido de cobrança dos valores decorrentes dos serviços efetivamente prestados ao longo das ações judiciais, mas apenas daqueles subordinados à implementação de condição suspensiva de êxito, nos termos do art. 125 do Código de Processo Civil.

A análise da alegação de nulidade por julgamento extra petita deve ser realizada à luz dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais consagram o princípio da congruência, impondo ao magistrado o dever de decidir a causa nos exatos limites em que foi proposta, vedando-lhe a prolação de decisão de natureza diversa, bem como a condenação em quantidade superior ou em objeto distinto daquele deduzido em juízo. Confira-se:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.
”

De outro lado, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 322, § 2o, estabelece que a interpretação do pedido não deve se restringir à sua formulação literal, impondo-se a análise do conjunto da postulação inicial, compreendida a causa de pedir, sob a égide do princípio da boa-fé objetiva, de modo a assegurar a máxima efetividade do direito material deduzido em juízo:

Art. 322, §2o.
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

No caso em apreço, a partir da análise dos elementos constantes dos autos, não se vislumbra nulidade a ser reconhecida na sentença, porquanto o decisum não extrapolou os limites objetivos da lide, tampouco apreciou matéria estranha ao debate submetido ao contraditório.

Com efeito, a interpretação sistemática da petição inicial, em consonância com a causa de pedir nela delineada, conduz à conclusão de que o pedido formulado pela sociedade de advogados compreendeu a análise das condições de remuneração dos valores decorrentes dos serviços profissionais efetivamente prestados, inclusive daqueles submetidos à condição suspensiva de êxito.

Não se pode desconsiderar que a delimitação do objeto litigioso deve ser realizada à luz do conjunto dos fundamentos expostos pelo autor, especialmente em demandas dessa natureza — ações de arbitramento de honorários advocatícios —, as quais, por sua própria complexidade, envolvem
múltiplos aspectos fático-jurídicos relacionados à prestação do serviço, à forma de remuneração pactuada e às condições para sua exigibilidade.

À vista do conjunto probatório e dos contornos objetivos da demanda, constata-se que o provimento jurisdicional impugnado se manteve fiel aos limites da pretensão deduzida em juízo, não se verificando qualquer extrapolação do objeto litigioso ou violação ao princípio da adstrição.

Desse modo, ausente julgamento fora ou além do pedido, inexiste vício apto a ensejar a nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
.

Em reforço a esse entendimento, transcreve-se precedente da jurisprudência consolidada, notadamente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de Decidir

3. Não há nulidade por decisão extra petita, pois a interpretação sistemática da petição inicial demonstra que a lide abarcou a questão da remuneração dos honorários, inclusive aqueles submetidos à condição de êxito.

4. Em contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a rescisão imotivada pelo contratante não afasta o direito do Advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

[...]
”
(N.U 1017840-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
publicado
no DJE 25/07/2025)

– [grifo
s
nosso
s
]

Dessarte
, rejeito a preliminar
vindicada
.

É como voto.

Da
alegada
inadequação da via eleita.

O banco apelante
sustenta a inadequação da via eleita, ao argumento de que a existência de contrato escrito entre as partes afastaria o cabimento da ação de arbitramento de honorários, a qual somente seria admissível na hipótese de ausência de estipulação contratual, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/94.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Consoante se extrai dos autos, o instrumento contratual firmado entre as partes previa remuneração essencialmente vinculada ao êxito, condicionando a percepção da maior parcela dos honorários ao resultado das demandas judiciais patrocinadas.

Ocorre que, diante da rescisão unilateral promovida pelo réu antes da conclusão das ações, restou inviabilizada a implementação da condição contratualmente estabelecida, impedindo o patrono de alcançar o proveito econômico que ensejaria a remuneração ajustada.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência consolidada admite o arbitramento judicial de honorários como meio idôneo à fixação da remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados, ainda que existente contrato, quando frustrado o êxito por fato imputável ao constituinte. Tal orientação encontra fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, e visa resguardar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como assegurar a justa contraprestação pelo trabalho profissional desempenhado.

Assim
, revela-se adequada a via eleita, não havendo falar em inadequação da ação proposta.

Desse modo
, rejeito
a preliminar
em referência.

É como voto.

Da alegada inaplicabilidade do art. 82, §3o, do CPC.

Sustenta o apelante que o Juízo de origem teria aplicado indevidamente o art. 82, §3o, do Código de Processo Civil, dispositivo que dispensa o advogado do adiantamento de custas nas ações de cobrança ou nas execuções de honorários advocatícios.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Isso porque a ação de arbitramento de honorários advocatícios não se encontra excluída da hipótese prevista no art. 82, §3o, do Código de Processo Civil. A interpretação defendida pelo recorrente parte de leitura excessivamente restritiva do dispositivo legal.

Com efeito, a norma estabelece que, nas ações de cobrança por qualquer procedimento, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento das custas processuais. A expressão “por qualquer procedimento” evidencia a intenção do legislador de conferir amplitude à regra, abrangendo as diversas vias processuais utilizadas para a percepção de honorários advocatícios, e não apenas as ações formalmente denominadas como “de cobrança”.

Nesse contexto, embora a ação de arbitramento de honorários possua etapa declaratória destinada à fixação do quantum devido, sua finalidade última é a constituição de crédito decorrente da prestação de serviços advocatícios, culminando em condenação ao pagamento da verba honorária arbitrada judicialmente.

Assim, afastar a incidência do art. 82, §3o, do CPC apenas em razão da necessidade de prévia fixação do valor devido implicaria esvaziar a própria finalidade da norma, que é justamente evitar que o advogado seja compelido a adiantar custas para buscar judicialmente a satisfação de sua remuneração.

Aliás, nesse sentido caminha a jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - ART. 82, §3o, DO CPC/15
- INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento: 1
. A dispensa do adiantamento de custas processuais prevista no art. 82, §3o, do CPC/15 aplica-se às ações de arbitramento de honorários advocatícios, por se enquadrarem no conceito amplo de “ações de cobrança por qualquer procedimento” e por possuírem natureza condenatória, ainda que precedida de fase declaratória.
2. A interpretação teleológica do art. 82, §3o, do CPC/15 impõe o reconhecimento de sua aplicabilidade a todas as formas processuais pelas quais o advogado busca o recebimento de seus honorários, não se limitando às ações nominalmente designadas como “de cobrança”.” (N.U 1042317-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
publicado
no DJE 10/02/2026)

– [grifos nossos]

Registre-se, ainda, que a dispensa prevista no dispositivo legal não configura isenção definitiva do pagamento das custas processuais, mas apenas o seu diferimento para o final da demanda, cabendo à parte vencida suportá-las, nos termos expressamente estabelecidos pela própria lei.

Portanto
, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Das razões recursais meritórias
apresentadas
pela instituição financeira
Banco Bradesco S.A
.

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros
–

Da
remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

No que concerne à análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não se mostra de complexa solução, porquanto a matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, em diversos julgados envolvendo as mesmas partes, bem como perante o Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, é incontroverso que a parte autora/apelada patrocinou
5 (cinco)
ações de execução de título extrajudicial, registradas no sistema
PJe
sob os no
0004239-15.2014.8.11.0086; 1010326-03.2017.8.11.0041; 0007536-49.2014.8.11.0015; 7001339-77.2019.8.22.0014 e 7000375-28.2017.8.22.0023
, dentre outras, atuando na representação dos interesses do banco ora recorrente.

Igualmente não se controverte que a instituição financeira promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se extrai da notificação extrajudicial encaminhada à parte
recorrid
a
(
IDs
no
349476885
).

Da análise dos autos, verifica-se que as partes celebraram
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, bem como os respectivos Termos Aditivos

(
IDs
no
349476878; 349476879; 349476880; 349476881; 349476882; 349476883 e 349476884
)
, não subsistindo qualquer dúvida de que se trata de ajuste firmado sob cláusula de êxito, com a estipulação de marcos processuais e temporais claramente definidos.

O instrumento contratual prevê, inclusive, que, além dos valores eventualmente pagos a título de adiantamento — seja para viabilizar a distribuição das demandas, seja em razão do avanço de determinadas fases processuais —, a remuneração principal estaria condicionada ao êxito, a ser apurada com base no “benefício financeiro” obtido em favor do contratante.

Nesse contexto, é certo que, nos contratos advocatícios firmados sob cláusula de êxito, como no caso em exame, o profissional avalia previamente o direito material posto em juízo, bem como as chances de procedência da demanda, assumindo, como regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de sucesso, notadamente por meio da verba sucumbencial a ser suportada pela parte vencida.

Todavia, é igualmente pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal lógica não possui caráter absoluto, comportando relativização em situações excepcionais, especialmente quando necessária para evitar o enriquecimento sem causa do contratante, notadamente nas hipóteses em que ocorre a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Nessa circunstância, não se pode considerar a ruptura contratual sem justa causa como risco inerente à atuação profissional assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
AgInt
no
AREsp
no 1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda
autoriza a apuração proporcional dos honorários
relativos ao trabalho já efetivamente desempenhado, afastando-se a possibilidade de
locupletamento ilícito
de uma das partes em detrimento da outra.

A propósito, destaca-se o
item 4 da ementa
do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado,
afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021
)
– [grifo
s
nosso
s
]

Destaca-se, ainda, recente acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma o entendimento jurisprudencial daquela Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024
)
– [grifo
s
nosso
s
]

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nessa linha de intelecção, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado continha cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

Com efeito, a
análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão
contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Ainda nesta senda
, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“
Cartas
de Quitação” (ID no
349477895
– págs. 1 a
9
)
, elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma
, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula
6.22
do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

– [grifo nosso]

Noutro giro
, a cláusula
da
“
Volumetria”
do contrato de prestação de serviços

(
ID 3
4
9477894
-pág. 14 e seguintes)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do
mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece prosperar a insurgência do banco Apelante no sentido de inexistir qualquer compensação devida ao Apelado, ao argumento de que não teria havido benefício econômico decorrente de sua atuação nos feitos em que sobreveio a revogação do mandato.

Nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB, a revogação do mandato por iniciativa do cliente não o exime do adimplemento das verbas honorárias pactuadas, salvo hipótese de justa causa, a qual não se encontra demonstrada nos autos. A resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, portanto, não tem o condão de afastar o direito do patrono à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido até a sua destituição.

De igual modo, o eventual insucesso das demandas não se presta a elidir o dever de pagamento dos honorários, porquanto a obrigação assumida pelo advogado é de meio, e não de resultado, consistindo no dever de atuar com diligência, técnica e lealdade processual, sem garantia de êxito no desfecho da controvérsia.

Por derradeiro, conforme exaustivamente exposto na exordial e comprovado por farta documentação acostada aos autos, os benefícios auferidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada não se restringem à eventual recuperação de crédito ou ao êxito processual nas demandas ajuizadas.

Com efeito, o simples ajuizamento das ações de cobrança viabiliza à instituição financeira a constituição formal do crédito como perda, permitindo sua dedução para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), o que consubstancia vantagem econômica concreta e
juridicamente relevante, ainda que as demandas não alcancem resultado favorável.

Subsidiariamente
,
pugna pela redução do
“quantum”
indenizatório.

Superada essa questão,
passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios
, objeto de insurgência no recurso interposto.

Na espécie, é incontroverso que
se impõe o arbitramento judicial dos honorários
, uma vez que o contrato celebrado entre as partes
não previa, de forma expressa, remuneração específica para a hipótese de rescisão unilateral
, circunstância verificada no caso concreto.

Cumpre registrar que,
como já delineado à exaustão
, embora o Escritório Galera Mari tenha percebido honorários referentes às etapas processuais já concluídas nos feitos patrocinados, tal circunstância não afasta o direito à percepção da verba pleiteada nestes autos, porquanto o ajuste contratual possuía natureza eminentemente
ad
exitum
.

Em outras palavras, a principal parcela remuneratória encontrava-se
vinculada às verbas sucumbenciais a serem auferidas após a consolidação do benefício econômico obtido pelo Banco
.

Nessa linha,
embora o Escritório
Galera Mari
tenha recebido honorários referentes às etapas processuais já concluídas nos feitos patrocinados, ainda faz jus à percepção da verba pleiteada nestes autos, uma vez que o contrato ajustado possuía natureza eminentemente ad
exitum
. Vale dizer, a principal parcela remuneratória estava atrelada às verbas sucumbenciais a serem auferidas após a consolidação do benefício econômico obtido pelo Banco.

Desse modo, revela-se legítimo o arbitramento judicial dos honorários correspondentes ao labor efetivamente desempenhado até o momento da
rescisão contratual, especialmente porque não houve estipulação contratual específica para a hipótese de rompimento unilateral do mandato.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da viabilidade da ação de arbitramento mesmo quando os honorários tenham sido convencionados sob cláusula de êxito, notadamente nos casos de revogação do mandato por iniciativa do constituinte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE). AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad
exitum
.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 16/10/2023,
DJe
18/10/2023)

Superada essa premissa, impõe-se examinar os critérios de fixação.

Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente após as alterações promovidas pela Lei n.o 14.365/2022, os parâmetros percentuais previstos no §2o aplicam-se aos honorários sucumbenciais, incidindo sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, no caso em exame, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC, como fez o Juízo a quo, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

Ademais, o arbitramento judicial de honorários contratuais não se confunde com honorários sucumbenciais. Enquanto estes possuem natureza
processual e estão vinculados ao resultado da demanda, aqueles decorrem da relação contratual entre advogado e cliente e independem do desfecho da causa. Por essa razão, deve-se proceder à fixação por apreciação equitativa, à luz do §8o do art. 85 do CPC, observando-se os critérios elencados nos incisos I a IV do §2o do mesmo dispositivo.

Nesse contexto, da detida análise da documentação processual carreada aos autos pelo Escritório de Advocacia, com o propósito de comprovar o labor desempenhado nas demandas em referência, verifica-se que, nas ações a seguir discriminadas,
embora efetivamente tenham sido praticados atos processuais pertinentes ao patrocínio das causas
, a atuação profissional
não se revestiu de especial complexidade técnica, nem demandou elevada densidade argumentativa ou esforço intelectual extraordinário.

Constata-se, ainda, que, embora tenha havido regular acompanhamento processual das demandas, a atuação desenvolvida não envolveu a prática de atos de maior complexidade técnico-jurídica, tais como a condução de instrução probatória aprofundada, a produção de prova pericial especializada ou a interposição de recursos dotados de elevada densidade argumentativa, conforme se passa a detalhar,
in
verbis
:

No que se refere ao processo
no 0004239-15.2014.8.11.0086, em trâmite perante a Comarca de Nova Mutum/MT
, que versa sobre Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, verifica-se que a atuação profissional teve início em 16/10/2014, mediante o ajuizamento da demanda em face de DEOMAR DA SILVA & CIA LTDA (VIAÇÃO NOVA MUTUM), DEOMAR DA SILVA e JOSÉ JORGE DOS SANTOS, objetivando a satisfação do crédito no valor de R$ 60.507,10 (sessenta mil, quinhentos e sete reais e dez centavos), decorrente do inadimplemento do contrato de empréstimo no 385/7433308, celebrado em 24/10/2013.

Constata-se que a petição inicial foi regularmente recebida pelo Juízo da 1a Vara Cível, com a determinação de citação dos executados para pagamento do débito no prazo legal, acrescido de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, sob pena de penhora.

Diante do retorno negativo dos avisos de recebimento, foram adotadas diligências voltadas à localização dos executados, com a indicação de novo endereço e requerimento de expedição de mandado de citação por meio de Oficial de Justiça, providência
esta
devidamente deferida, inclusive com o recolhimento das respectivas custas.

Persistindo infrutífera a tentativa de citação, foi requerido o chamamento por edital, o que restou indeferido pelo juízo, que determinou a realização de pesquisas de endereço por meio dos sistemas conveniados. Após a localização de novos endereços, procedeu-se novamente ao recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento do mandado.

Verifica-se, ainda, que os executados foram devidamente citados, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, não tendo, contudo, efetuado o pagamento do débito nem apresentado defesa.

Na sequência, houve a apresentação de demonstrativo atualizado da dívida, com requerimento de pesquisa e constrição de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, evidenciando o regular impulso processual conferido à execução. Não obstante o conjunto de diligências empreendidas, constata-se que, em 19/11/2020, sobreveio a rescisão contratual e a consequente destituição do patrono dos autos, circunstância que inviabilizou a continuidade da atuação profissional no feito executivo
,
conforme comprovam os documentos juntados sob o
ID 349476899.

No que
tange

ao processo no 1010326-03.2017.8.11.0041, em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT
, que versa sobre Ação de Execução
por Título Executivo Extrajudicial, verifica-se que a atuação profissional teve início em 07/04/2017, mediante o ajuizamento da demanda em face de MELISSE RIBEIRO DIAS ME e MELISSE RIBEIRO DIAS, objetivando a satisfação do crédito no valor de R$ 85.419,32 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e trinta e dois centavos), decorrente do inadimplemento do contrato de empréstimo no 010321127, celebrado em 10/08/2016.

Constata-se que a petição inicial foi regularmente recebida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, com a determinação de citação das executadas para pagamento do débito no prazo legal, acrescido de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, sob pena de penhora.

Na sequência, houve o regular recolhimento das custas necessárias ao cumprimento do mandado de citação por meio de Oficial de Justiça, o qual restou efetivado, sendo certificada a citação das executadas, que, contudo, não promoveram o pagamento do débito no prazo legal.

Diante da inércia das executadas, foram adotadas medidas voltadas à satisfação do crédito, com o requerimento de pesquisa e constrição de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, a qual restou infrutífera.

Em prosseguimento, foram pleiteadas diligências complementares, consistentes na expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de cópia das declarações de renda das executadas, bem como a realização de pesquisas patrimoniais por meio do sistema RENAJUD, igualmente sem êxito.

Diante da ausência de localização de bens penhoráveis, foram requeridas medidas atípicas de caráter coercitivo, notadamente a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio de cartões de crédito em nome das executadas, pedidos estes que restaram indeferidos pelo juízo.

Não sendo possível a garantia do juízo e diante de indícios de ocultação patrimonial, houve requerimento de inclusão dos nomes das executadas nos cadastros restritivos de crédito (SPC e SERASA), bem como de suspensão provisória da execução, com vistas à continuidade das diligências para localização de bens passíveis de penhora.

Não obstante o conjunto de providências adotadas para o regular impulso do feito executivo, verifica-se que, em 19/11/2020, sobreveio a rescisão contratual e a consequente destituição do patrono dos autos, circunstância que inviabilizou a continuidade da atuação profissional no processo
, conforme comprovam os documentos juntados sob o
ID
34947785
1
.

No
tocante
ao
processo no 0007536-49.2014.8.11.0015
, em trâmite perante a Comarca de Sinop/MT, que versa sobre Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, verifica-se que a atuação profissional teve início em 28/04/2014, mediante o ajuizamento da demanda em face de R CAMPAGNOLO & CIA LTDA – ME e RENATA CAMPAGNOLO, objetivando a satisfação do crédito no valor de R$ 59.161,79 (cinquenta e nove mil, cento e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), decorrente do inadimplemento do contrato de empréstimo no 351/6776569, celebrado em 01/04/2013.

Constata-se que a petição inicial foi regularmente recebida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, com a determinação de citação das executadas para pagamento do débito no prazo legal, acrescido de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, sob pena de penhora.

Após o despacho inicial, houve o regular recolhimento das custas relativas à diligência do Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de citação. Todavia, restando infrutífera a tentativa inicial de citação, foram adotadas diligências voltadas à localização das executadas, com a indicação de novos endereços e requerimento de expedição de novos mandados,
providências estas devidamente deferidas, com o correspondente recolhimento das despesas processuais.

Persistindo sem êxito as tentativas de citação, foram requeridas pesquisas por meio do sistema INFOJUD, visando à obtenção de endereço atualizado das executadas. Em seguida, procedeu-se ao envio de carta com aviso de recebimento ao endereço localizado, igualmente sem sucesso.

Diante da frustração das medidas ordinárias de localização, foi requerida a citação por edital, a qual restou deferida pelo juízo. Com a devida publicação do edital e a ausência de manifestação das executadas, bem como a inexistência de pagamento do débito, houve a apresentação de demonstrativo atualizado da dívida, acompanhada de requerimento de pesquisa e constrição de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD.

Referido pleito foi acolhido, tendo sido localizada quantia em nome das executadas, evidenciando resultado útil das diligências empreendidas no curso da execução.

Não obstante o êxito parcial na localização de ativos, verifica-se que, em 19/11/2020, sobreveio a rescisão contratual e a consequente destituição do patrono dos autos, circunstância que inviabilizou a continuidade da atuação profissional no feito executivo
, conforme comprovam os documentos juntados sob o
ID
349477850
.

Quanto ao
processo no 7001339-77.2019.8.22.0014
, em trâmite perante a Comarca de Vilhena/RO, que versa sobre Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, verifica-se que a atuação profissional teve início em 21/02/2019, mediante o ajuizamento da demanda em face de A.M.C DE SOUZA E CIA LTDA ME, objetivando a satisfação do crédito no valor de R$ 111.629,28 (cento e onze mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos).

Constata-se que a petição inicial foi regularmente recebida pelo Juízo da 1a Vara Cível, com a determinação de citação da executada para pagamento
do débito no prazo legal, acrescido de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, sob pena de penhora.

Após o despacho inicial, houve o regular recolhimento das custas relativas à diligência do Oficial de Justiça, sendo o mandado de citação devidamente cumprido.

Na sequência, diante da indicação de bens de difícil alienação pelo Oficial de Justiça, foi manifestado desinteresse na constrição daqueles ativos, com requerimento de adoção de medidas mais eficazes à satisfação do crédito, notadamente a pesquisa e constrição de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD.

O referido pleito foi deferido pelo juízo, tendo sido localizada quantia em nome da executada, evidenciando a efetividade das diligências adotadas no curso da execução.

Não obstante o êxito na localização de ativos financeiros, verifica-se que, em 19/11/2020, sobreveio a rescisão contratual e a consequente destituição do patrono dos autos, circunstância que inviabilizou a continuidade da atuação profissional no feito executivo, conforme comprovam os documentos juntados sob o
ID
349477853
.

Por fim, no que concerne
ao processo no 7000375-28.2017.8.22.0023
, em trâmite perante a Comarca de São Francisco do Guaporé/RO, que versa sobre Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, verifica-se que a atuação profissional teve início em 07/04/2017, mediante o ajuizamento da demanda em face de RODRIGUES E UBIALI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME, EMERSON UBIALI e NILZA RODRIGUES, objetivando a satisfação do crédito no valor de R$ 91.933,22 (noventa e um mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos), decorrente do saldo devedor do contrato de empréstimo no 009843227, celebrado em 17/12/2015.

Constata-se que a petição inicial foi regularmente recebida pelo Juízo da Vara Única, com a determinação de citação dos executados para pagamento
do débito no prazo legal, acrescido de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, sob pena de penhora.

Diante da frustração das tentativas iniciais de citação, foram adotadas diligências voltadas à localização dos executados, com a indicação de novo endereço e requerimento de expedição de mandado, o qual, todavia, também restou infrutífero. Na sequência, foi requerida a realização de pesquisas por meio do sistema INFOJUD, visando à obtenção de endereço atualizado.

A partir das informações obtidas, verificou-se a citação de um dos executados por meio de aviso de recebimento, sendo indicado novo endereço para a executada remanescente, com a consequente expedição de novo mandado de citação, que restou devidamente cumprido.

Regularizada a relação processual, houve a apresentação de demonstrativo atualizado da dívida, acompanhado de requerimento de pesquisa e constrição de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, providência deferida pelo juízo, porém sem êxito na localização de valores.

Em prosseguimento, foram requeridas diligências complementares, consistentes em pesquisas patrimoniais por meio do sistema RENAJUD e expedição de ofício à Receita Federal para obtenção das declarações de renda dos executados, tendo sido devidamente recolhidas as custas pertinentes.

Persistindo a ausência de localização de bens penhoráveis, foram postuladas medidas executivas atípicas, notadamente a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio de cartões de crédito em nome da executada, pedidos estes que restaram indeferidos pelo juízo.

Não obstante o conjunto de diligências empreendidas para o regular impulso do feito executivo, verifica-se que, em 19/11/2020, sobreveio a rescisão
contratual e a consequente destituição do patrono dos autos
,
conforme comprovam os documentos juntados sob o
ID 3494778
52
.

Nesse contexto, em estrita observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil — especialmente o grau de zelo profissional, a natureza e a importância das causas, o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para sua execução — revela-se juridicamente adequado o arbitramento da verba honorária no montante de
R$12.955,70 (doze mil,
novecentos cinquenta
e cinco reais e setenta centavos)
.

O valor fixado mostra-se compatível com a complexidade das demandas e com a atuação profissional desenvolvida até a rescisão contratual, refletindo o zelo, a diligência e a responsabilidade técnica demonstrados pelo escritório apelante. Ademais, a quantia arbitrada observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o local da prestação do serviço, a relevância das questões jurídicas discutidas e a efetiva contribuição do patrono na condução das demandas.

Consideram-se, ainda, as particularidades de cada feito, como o tempo de tramitação, a natureza das controvérsias e a necessidade de acompanhamento processual contínuo, circunstâncias que evidenciam a efetiva atuação profissional e justificam o quantum estabelecido.

Ressalta-se, ainda, que a fixação da verba honorária nesse patamar mostra-se em consonância com os valores ordinariamente arbitrados por este Tribunal e por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado em situações análogas, inclusive em demandas envolvendo as mesmas partes, conforme se extrai dos precedentes a seguir colacionados, in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES
DE INÉPCIA DA INICIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS. CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM.
RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ART. 22, § 2o, DA LEI 8.906/1994. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO EFICAZ. ART. 320 DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA.
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual do valor das causas, arbitrando-os, por apreciação equitativa, em R$ 2.500,00 para cada processo, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados, ainda que pactuada cláusula ad
exitum
. 2. A ausência de proveito econômico mensurável impede a fixação dos honorários por percentual do valor da causa, impondo-se o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o e § 20, do CPC.”
[...] (N.U 1070859-44.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 09/02/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

[...] Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes provas suficientes nos autos. 2. É legítimo o arbitramento judicial de honorários advocatícios na ausência de cláusula contratual específica em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente. 3
. O valor fixado judicialmente deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo cabível a majoração dos honorários em grau recursal.
4. Os juros de mora incidem à taxa de 1% ao mês até a vigência da Lei no 14.905/2024, passando a observar a Taxa Selic a partir de então.”
– [grifo nosso]

(N.U 1041982-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
publicado
no DJE 12/08/2025)

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DESERÇÃO – REJEITADAS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO – RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA –
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS – INEFICÁCIA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 9.450,00 – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o, CPC –
SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]
Tese de julgamento: “A rescisão unilateral imotivada de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional da verba pelo trabalho prestado até a revogação do mandato, sendo ineficazes termos de quitação genéricos e inaplicável a tese de ausência de proveito econômico.”

– [grifo nosso]

(N.U 1020983-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
publicado
no DJE 02/10/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC e ARTIGO 22, § 2o DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA
– HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO NOS VALORES DISPOSTOS NA SENTENÇA –
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E PELO BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIDOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o
trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2o do CPC e do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.
[...]
(N.U 1042469-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)
– [grifo nosso]

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA.
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA.
HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Galera Mari Advogados Associados parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1
. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o contratante do pagamento de honorários proporcionais ao serviço já executado, sendo admissível o arbitramento judicial na hipótese de dúvida quanto ao quantum devido.
2. A majoração dos honorários é devida quando comprovada a desproporcionalidade do valor arbitrado em relação à complexidade, relevância econômica e diligência do trabalho realizado.” – [grifo nosso]

(N.U 1024482-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Da correção do valor atribuído a causa.

No ponto, sustenta a instituição financeira que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante que, em tese, seria devido ao autor a título de honorários — consistente em percentual incidente sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional.

A insurgência, todavia, não merece acolhimento.

Com efeito, o art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece critério específico para a fixação do valor da causa nas ações de arbitramento de honorários advocatícios. Diante da lacuna normativa, revela-se admissível a atribuição estimativa do valor, especialmente porque, antes da prolação da sentença, não é possível quantificar de forma objetiva o proveito econômico efetivamente a ser obtido, o qual dependerá de arbitramento judicial pautado nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao trabalho desenvolvido.

Ressalte-se, ademais, que a insurgência recursal encontra óbice na preclusão consumativa, uma vez que a questão relativa ao valor da causa já foi submetida à apreciação do Juízo de origem, que rejeitou expressamente a impugnação apresentada. Operada a preclusão, mostra-se inviável o reexame da matéria, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões processuais.

Não há, portanto, disposição legal que imponha a adoção do critério defendido pela parte ré, tampouco subsiste possibilidade de rediscussão da matéria nesta fase processual.

Ademais, o quantum remuneratório, em demandas dessa natureza, não decorre de cálculo aritmético prévio e automático, mas de apreciação
jurisdicional concreta das circunstâncias do caso, o que reforça
o acerto da decisão vergastada.

Desse modo, o
“decisum”
fustigado deve ser mantido inalterado.

Da
inadequada distribuição do ônus sucumbencial
.

No ponto, aduz a instituição financeira recorrente que a resistência da parte adversa foi mínima, porquanto a demanda encontrava-se em fase embrionária, tendo sido prolatada sentença sem a necessidade de dilação probatória ou realização de audiência. Sustenta, assim, que se impõe a adequada distribuição do ônus sucumbencial de forma proporcional ao proveito econômico obtido por cada demandante, sob pena de violação ao art. 86 do Código de Processo Civil.

Todavia, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Com efeito, não há falar em sucumbência mínima do réu. Embora a condenação não tenha sido fixada no montante integralmente postulado pelo autor, é incontroverso que este logrou êxito quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, circunstância que conduziu à procedência da demanda.

Nessa perspectiva, a eventual redução do quantum pretendido não descaracteriza a condição de vencedor da parte autora, tampouco autoriza o reconhecimento de sucumbência recíproca ou mínima do réu, razão pela qual deve ser mantida a distribuição do ônus sucumbencial tal como estabelecida na sentença.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão
pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A
. e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, inalterada, a r. sentença fustigada.

Por fim, diante do resultado do julgamento, deixo de proceder à majoração da verba honorária sucumbencial, uma vez que já arbitrada no patamar máximo legal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026